Tribunal: TJDFT
Processo: 0722076-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0722076-10.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: GILZA ANTONIA DOS SANTOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos contra a decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulado pela ora embargante. A embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão quanto ao segundo fundamento jurídico do pedido, qual seja, a alegada ilegalidade na condução do processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas do Distrito Federal. Defende a desnecessidade de dilação probatória em relação ao segundo fundamento jurídico do pedido, ao argumento de que a “sua plausibilidade se colhe da simples leitura do processo administrativo”. Argumenta que a alegação de violação ao contraditório e ampla defesa pode ser comprovada por meio dos documentos já juntados aos autos, razão pela qual afirma a desnecessidade de dilação probatória. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ela defendida. Tece considerações a respeito do processo administrativo que tratou da aposentadoria da embargante. Requer o acolhimento dos embargos de declaração para que seja sanada a omissão apontada, a fim de examinar a alegação de violação à ampla defesa e contraditório. O embargado apresentou resposta aos embargos de declaração, oportunidade em que defendeu o desprovimento do recurso (ID 19316233). Brevemente relatado, decido. Os embargos de declaração, como cediço, possuem como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e a correção de erro material (artigo 1.022 do Código de Processo Civil). Os embargos de declaração têm cognição limitada às hipóteses previstas no referido dispositivo, não se prestando a discussões sobre o mérito da decisão recorrida. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Haverá contradição quando duas ou mais proposições ou enunciados forem inconciliáveis, ou seja, incompatíveis entre si. A contradição somente poderá ocorrer entre preposições ou enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Ocorre obscuridade quando a decisão não se mostra clara na fundamentação ou no dispositivo, gerando, assim, dúvida sobre o que está exposto. Por fim, há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. A embargante sustenta a ocorrência de omissão na decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal por ela formulado, ao argumento de que não houve manifestação quanto a alegação de ilegalidade na condução do processo administrativo que tramitou perante o Tribunal de Contas. Em que pesem as alegações da embargante, inexiste omissão na decisão. É sabido que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, pois não se pode extravasar os limites da decisão agravada, sob pena de incorrer em supressão de instância. Na hipótese dos autos, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau não analisou a alegada ilegalidade violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório perante o processo administrativo que tramitou no Tribunal de Contas do Distrito Federal. Diante da ausência de manifestação do Juízo de Primeiro Grau quanto à alegada violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório perante o processo administrativo que analisou o ato de concessão de aposentadoria da embargante, a sua análise em sede recursal configuraria supressão de instância. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília - DF, 21 de setembro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator